Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0746796-56.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINA TORRES BRANDAO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 41869924, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que busca uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 45906262). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, nestes autos, o órgão julgador consignou o seguinte (ID 39769985): Na hipótese, em que pese a parte embargante defender que a decisão embargada possui omissões, verifica-se que a tese acerca da alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da presente lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso da apelante/embargada ou das contrarrazões apresentadas pelo apelado/embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão. Importante ressaltar que a análise da referida tese, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ficou prejudicada em virtude da preclusão incidente na espécie, notadamente pelo fato de que a matéria foi devidamente enfrentada na sentença e sobre o ponto não houve recurso ou manifestação da embargante em contrarrazões. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019